Tribunal: CARF
Processo: 10880.900998/2018-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRUNO MINORU TAKII
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.900998/2018-77
ACÓRDÃO
3301-014.736 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TIM CELULAR S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 25/05/2012
BAIXA DOS AUTOS EM DILIGÊNCIA. NÃO CABIMENTO.
A Recorrente foi oportunizada a apresentar toda documentação necessária
à prova do fato no momento da Manifestação de Inconformidade. Não
cabimento de baixa dos autos em diligência.
DIREITO CREDITÓRIO. RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE
PROVA.
O direito à restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado
pelo contribuinte, porque é seu o ônus. Na ausência da prova, em vista dos
requisitos de certeza e liquidez, conforme art. 170 do CTN, o pedido deve
ser negado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.736 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900998/2018-77
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Bruno Minoru Takii, Keli
Camposde Lima, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Rachel Freixo Chaves, Rodrigo Kendi Hiramuki,Paulo
Guilherme Deroulede (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se o presente caso de pedido de compensação (PER/COMP no
24056.84417.250815.1.3.04-7675) de créditos de COFINS de 04/2012.
Por bem descrever os fatos até aqui ocorridos, transcrevo a seguir trecho do
relatório da DRJ:

Por meio do Despacho Decisório eletrônico de folhas 127 a 128 foi denegada a
homologação às compensações realizadas por meio da Declaração de
Compensação - Dcomp no 24056.84417.250815.1.3.04-7675. O crédito informado
é decorrente de pagamento indevido ou a maior de Cofins (código 2172),
referente ao pagamento efetuado em 25/05/2012, período de apuração abril de
2012.
Deste modo, exige-se o valor devedor consolidado de R$ 177.299,58, a título de
débitos indevidamente compensados, acrescido de multa e juros moratórios.
Na fundamentação do Despacho Decisório consta que:
(...)
O crédito associado ao DARF foi objeto de análise em PER/DCOMP
anteriores que referenciam o mesmo pagamento, cuja decisão concluiu
pela inexistência de crédito remanescente para utilização em novas
compensações ou atendimento de pedidos de restituição.
No termo de “Informações Complementares da Análise do Crédito” (f. 128) consta
o seguinte quadro:
(...)
A interessada teve ciência do Despacho Decisório em 19/02/2018 (f. 134).
Irresignada, em 20/03/2018 (f. 21), a contribuinte encaminhou a manifestação de
inconformidade de f. 83 a 88, na qual alega em síntese o seguinte:
No item “I. A TEMPESTIVIDADE”, sustenta a tempestividade da manifestação de
inconformidade, e no item “II. OS FATOS”, faz uma breve descrição dos fatos.
No item “III.1 DA NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO”, alega que a Dcomp no
24056.84417.250815.1.3.04-7675, objeto do Despacho Decisório, ainda encontra-
se em fase de fiscalização nos autos do processo no 13896.721793/2017-65,
Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.736 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900998/2018-77
3
conforme doc. 4. Deste modo, como o presente Despacho Decisório foi proferido
anteriormente ao término da fiscalização da referida Dcomp, a decisão deve ser
anulada.
No item “III.2 DA NECESSIDADE DE REFORMA DO DESPACHO DECISÓRIO”, alega
que o PER no 23457.61522.180313.1.2.04-7906, cuja “compensação nele
declarada” foi indeferida nos autos do processo no 16692.720776/2014-42, não
possui qualquer relação com o crédito compensado nos PER/DCOMPs aqui
discutidos. Aduz que o pagamento a maior do tributo, equivalente a R$
135.788,01, se refere à inclusão, no cálculo do PIS/COFINS, de algumas contas
redutoras de base de cálculo (créditos negativos), onde foi apurado pagamento a
maior no valor de R$ 33.627,49, crédito utilizado no PER/DCOMP no
24056.84417.250815.1.3.04-7675.
No item “IV. DO PEDIDO”, reitera os argumentos apresentados e requer que todas
as intimações sejam realizados em nome dos advogados da Requerente.

Em sessão de 30/10/2019, a DRJ julgou a manifestação de inconformidade
improcedente (Acórdão no 07-45.132).
Em 19/02/2020, a Recorrente apresentou o seu recurso voluntário.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Bruno Minoru Takii, Relator
O presente recurso é tempestivo e este colegiado é competente para apreciar este
feito, nos termos do art. 65, Anexo Único, da Portaria MF no 1.364/2023, a qual aprova o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.

I – Mérito
I.1. - Do direito creditório
De acordo com o Despacho Decisório, o crédito imputado pela contribuinte tem
origem em suposto pagamento a maior, vinculado ao DARF (2172 – COFINS cumulativa de
04/2012), recolhido no valor de R$ 47.298.438,91 na data de 25/05/2012, e já teria sido
consumido em pedidos anteriores de compensação, onde, inclusive, já teria havido decisão no
sentido da insuficiência de créditos.
Em relatório complementar (fl. 128), houve o apontamento de que o crédito em
questão já teria sido consumido no PER/COMP no 23457.61522.180313.1.2.04-7906, vinculado ao
PAF no 16692.720776/2014-42.
Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.736 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900998/2018-77
4
Em seu recurso voluntário, a Recorrente (a) explica que a origem do crédito de
pagamento a maior de R$ 135.788,01 seria um erro no critério de reconhecimento de receitas de
venda de pacotes pré-pagos de créditos de celular, (b) diz que procedeu à retificação das
obrigações acessórias e (c) alega que o PER no 22350.59936.150313.1.2.04-6687 (em sua MI,
apontou o PER no 23457.61522.180313.1.2.04-7906) não teria qualquer ligação com o crédito aqui
requerido, pois o motivo para o pleito de créditos de pagamento a maior seria outro (exclusão das
receitas de interconexão).
De plano, o que se verifica é que a empresa trouxe explicação esquemática sobre o
suposto erro de reconhecimento de receitas, tendo feito apenas o apontamento de algumas
contas contábeis (M203184012, M201064351 e M203184724) e trazido a ordem de lançamentos
que deveriam ter sido adotadas na contabilização das receitas com planos pré-pagos.
Contudo, não trouxe qualquer documentação para a comprovação do valor de R$
135.788,01, tendo-se limitado a informar que, em sua autodeclaração feita na DCTF retificadora,
esse valor teria sido devidamente evidenciado. É o que se verifica no seguinte trecho de sua peça
recursal:

9. No que se refere à origem do crédito, a apuração da COFINS a ser pago no
período, foi constatado pela Recorrente que o valor declarado em DCTF, no valor
de R$ 47.298.438,91, recolhido por meio do DARF no 10134104280043870, havia
sido calculado e pago a maior, pelas razões dispostas a seguir, de modo que o
valor correto do débito era de R$ 47.162.650,00, conforme declarado na DCTF
retificadora.

Contudo, ao assim proceder, a Recorrente não confirma a existência do indébito de
R$ 135.788,01, tampouco que, sobre a competência de 04/2012, ainda haveria saldo suficiente
para a concretização da compensação. Portanto, não comprovou a liquidez e certeza de seu
direito creditório, conforme exigido pelo art. 170 do CTN. Sobre essa questão, é assente a
jurisprudência deste E. CARF em desfavor da contribuinte:

DIREITO CREDITÓRIO. RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA.
O direito à restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado pelo
contribuinte, porque é seu o ônus. Na ausência da prova, em vista dos requisitos
de certeza e liquidez, conforme art. 170 do CTN, o pedido deve ser negado.
(CARF. Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção. PAF no
10983.902490/2012-60. Acórdão no 3201-007.145. Rel. Leonardo Vinicius Toledo
de Andrade. Pub. 21/09/2020)

Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.736 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900998/2018-77
5
Relativamente ao segundo ponto, tem-se que a acusação fiscal não é respondida –
ao menos, não de forma satisfativa –, isto porque, conforme constatação feita pela DRJ, (a) o PER
no 23457.61522.180313.1.2.04-7906, vinculado ao mesmo DARF, foi transmitido em data anterior
ao pedido em análise (18/03/2013 x 25/08/2015), (b) com valor em muito superior à diferença
evidenciada em DCTF (135.788,01 x R$ 6.069.066,37), (c) sem que houvesse a apresentação de
qualquer outra declaração retificadora de DCTF que justificasse tamanha majoração do indébito
tributário.

Observe-se que, conforme previsto no Parecer Normativo Cosit no 02/2015, se a
Recorrente tivesse procedido à retificação da DCTF para evidenciar o suposto indébito, o Órgão
Julgador poderia converter o julgamento em diligência, o que, evidentemente, não ocorreu por
inação da Recorrente:

Assunto. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO.
Retificação da dctf depois da transmissão do per/dcomp e ciência do despacho
decisório. Possibilidade. Imprescindibilidade da retificação da dctf para
comprovação do pagamento indevido ou a maior.
As informações declaradas em DCTF - original ou retificadora - que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o
crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das
informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por
força do disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no
caso concreto, da competência da autoridade fiscal para analisar outras questões
ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário.
Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.736 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900998/2018-77
6
Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da
não homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN
RFB no 1.110, de 2010.
Retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira
apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento
integral daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim
proceder. Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial,
compete ao órgão julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de
renúncia à instância administrativa por parte do sujeito passivo.
O procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB,
conforme art. 9o-A da IN RFB no 1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de
PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao
indeferimento/não homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de
retificação de DCTF se encerre com a sua homologação, o julgamento referente
ao direito creditório cuja lide tenha o mesmo objeto fica prejudicado, devendo o
processo ser baixado para a revisão do despacho decisório. Caso o procedimento
de retificação de DCTF se encerre com a não homologação de sua retificação, o
processo do recurso contra tal ato administrativo deve, por continência, ser
apensado ao processo administrativo fiscal referente ao direito creditório,
cabendo à DRJ analisar toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a não
homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa deve comunicar
o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada na
análise da manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-
homologação do PER/DCOMP.
A não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência
de alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o
crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado por
outros meios.
O valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se tornar
disponível depois de retificada a DCTF, não poderá ser objeto de nova
compensação, por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74 da Lei
no 9.430, de 1996.
Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a
análise do pedido de revisão de ofício do PER/DCOMP compete à autoridade
administrativa de jurisdição do sujeito passivo, observadas as restrições do
Parecer Normativo no 8, de 3 de setembro de 2014, itens 46 a 53.
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.736 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900998/2018-77
7
Dispositivos Legais. arts. 147, 150, 165 170 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 (CTN); arts. 348 e 353 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil (CPC); Art. 5o do Decreto-lei no 2.124, de 13 de junho de 1984; Art.
18 da MP no 2.189-49, de 23 de agosto de 2001; arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996; Instrução Normativa RFB no 1.110, de 24 de dezembro
de 2010; Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012; Parecer
Normativo RFB no 8, de 3 de setembro de 2014.

Havendo ônus probatório em desfavor da Recorrente (cf. art. 373, inc. II, do CPC),
não cabe ao Julgador a determinação de diligência, pois, conforme posição reiterada desta E.
Turma, esse procedimento não se presta a construir conjunto probatório da parte que lhe cabia
fazer, mas, apenas e tão somente, a dirimir eventuais dúvidas e a confirmar determinadas
informações que, em princípio, apresenta-se verossímeis. É o que se verifica na decisão abaixo:

BAIXA DOS AUTOS EM DILIGÊNCIA. NÃO CABIMENTO.
A Recorrente foi oportunizada a apresentar toda documentação necessária à
prova do fato no momento da Manifestação de Inconformidade. Não cabimento
de baixa dos autos em diligência.
(CARF.
Terceira
Turma
Extraordinária
da
Terceira
Seção.
PAF
no
13884.904144/2012-22. Acórdão no 3003-000.187. Rel. Muller Nonato Cavalcanti
Silva. Pub. 05/04/2019)

Logo, não assiste razão à Recorrente.

II – Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii

Fl. 207
DF CARF MF
Original